Tribunal: TJBA
Processo: 8042123-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042123-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA PESSOA ATELIER LTDA

Advogado(s)
:
ISABELA MARIA BASTOS RODRIGUES, TADEU LUIZ ALAGIA VAZ

AGRAVADO: CALVO E AFSHAR PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO SOUZA FORTUNA

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE EM IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS VINCENDOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ALUGUEL
.
I
MPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL
.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CRISTINA PESSOA ATELIER LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Emergentes, indeferiu o pedido liminar.

2. A agravante sustenta que a decisão comporta reforma, ao argumento de que promoveu profundas reformas no imóvel com expressa autorização da parte agravada, investindo valor considerável que extrapola o conceito de simples benfeitorias; de que a não concessão da liminar, quando investidos mais de R$1milhão de reais no imóvel, resulta em prejuízo irrecuperável e flagrante desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

3. A agravada requer a manutenção da decisão, sob o fundamento que nunca existiu qualquer dano estrutural no imóvel e as obrigações contratuais assumidas no termo aditivo foram cumpridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há
possibilidade de concessão de tutela de urgência para assegurar à agravante a manutenção da posse de imóvel objeto de contrato, com autorização para depósito judicial dos aluguéis vincendos, diante da controvérsia sobre investimentos realizados no bem, e da alegação de risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Presença parcial da probabilidade do direito, diante dos documentos acostados que demonstram os investimentos realizados no bem.

5. O p
erigo de dano resta evidenciado pela possibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso haja retirada da parte que explora o imóvel e nele realizou investimentos relevantes.

6. A
suspensão da cobrança de aluguel não se mostra possível, uma vez que a utilização do imóvel implica o pagamento correspondente durante o período de permanência em bem alheio, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse de imóvel pela parte que nele realizou investimentos relevantes, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo vedada, contudo, a suspensão da cobrança de aluguéis durante o período de permanência no bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042123-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CRISTINA PESSOA ATELIER LTDA e como apelada CALVO E AFSHAR PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .